Tribunal: TJSP
Processo: 0034470-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
r as atividades empresariais. Ausência de relação de consumo.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Incêndio em estabelecimento comercial que teria sido causado por defeito na máquina de cartão de crédito. O exame pericial descreveu todas as circunstâncias que constatou, mas não concluiu com segurança a causa do incêndio. Não há elementos que atribuam à requerida a responsabilidade pelo evento danoso. Ausente a comprovação da origem dos danos, descabida a pretensão indenizatória. Cumpria aos autores a prova dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, o que não ocorreu. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0034470-87.2019.8.26.0100; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

03/03/2020

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção de prova testemunhal que não apresentava potencial para demonstrar os fatos alegados na inicial. Juízo que, apoiado em seu livre convencimento, encontrou elementos suficientes nos autos aptos a embasar o deslinde da causa, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Inocorrência. Autores que atuam no ramo de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção de prova testemunhal que não apresentava potencial para demonstrar os fatos alegados na inicial. Juízo que, apoiado em seu livre convencimento, encontrou elementos suficientes nos autos aptos a embasar o deslinde da causa, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Inocorrência. Autores que atuam no ramo de "restaurante e bar". Nessa qualidade se utilizavam do produto fornecido pela ré, a fim de viabilizar o pagamento de suas vendas por meio da "máquina de cartão de crédito (Cielo)". Insumo para incrementar as atividades empresariais. Ausência de relação de consumo.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Incêndio em estabelecimento comercial que teria sido causado por defeito na máquina de cartão de crédito. O exame pericial descreveu todas as circunstâncias que constatou, mas não concluiu com segurança a causa do incêndio. Não há elementos que atribuam à requerida a responsabilidade pelo evento danoso. Ausente a comprovação da origem dos danos, descabida a pretensão indenizatória. Cumpria aos autores a prova dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, o que não ocorreu. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034470-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ÁLVARO MURILO SARDÁ - ME e ÁLVARO MURILO SARDÁ, é apelada CIELO
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
0034470-87.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Central 3a Vara Cível
Juiz prolator:
Andréa Galhardo Palma
Processo:
0034470-87.2019.8.26.0100
Apelantes:
Álvaro Murilo Sardá - ME e Alvaro Murilo Sardá
Apelada:
Cielo S/A
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção de
prova testemunhal que não apresentava potencial para
demonstrar os fatos alegados na inicial. Juízo que, apoiado
em seu livre convencimento, encontrou elementos suficientes
nos autos aptos a embasar o deslinde da causa, não havendo
que se cogitar de cerceamento de defesa.
RELAÇÃO DE CONSUMO. Inocorrência. Autores que
atuam no ramo de “restaurante e bar”. Nessa qualidade se
utilizavam do produto fornecido pela ré, a fim de viabilizar o
pagamento de suas vendas por meio da “máquina de cartão de
crédito (Cielo)”. Insumo para incrementar as atividades
empresariais. Ausência de relação de consumo.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência.
Insurgência dos autores. Incêndio em estabelecimento
comercial que teria sido causado por defeito na máquina de
cartão de crédito. O exame pericial descreveu todas as
circunstâncias que constatou, mas não concluiu com segurança
a causa do incêndio. Não há elementos que atribuam à
requerida a responsabilidade pelo evento danoso. Ausente a
comprovação da origem dos danos, descabida a pretensão
indenizatória. Cumpria aos autores a prova dos elementos
ensejadores da responsabilidade civil, o que não ocorreu.
Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 20527
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 216/218, que julgou improcedente o pedido formulado na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatória, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da requerida,
fixados em 10% do valor da causa.
Recorrem os autores.
Preliminarmente, afirmam que houve cerceamento
de defesa.
Alegam que havendo dúvida sobre o laudo, seria
pertinente a produção da prova oral, com a oitiva do perito que o
confeccionou.
Pretendem a anulação da sentença e o retorno dos
autos para a fase de instrução, com a produção da prova em audiência.
Sustentam a aplicação das normas contidas no
Código de Defesa do Consumidor.
Asseveram que o serviço fornecido pela recorrida,
consistente no pagamento através de cartão de crédito, não faz parte de sua
cadeia produtiva.
Mencionam que “no caso em questão pode sim ser
admitida a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores
profissionais, 'desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica,
jurídica ou econômica' da pessoa”.
Sustentam que a responsabilidade civil da recorrida
surge do nexo causal existente entre o problema de fabricação do produto
(ou mau funcionamento) e o prejuízo decorrente do incêndio.
Alegam tratar-se de responsabilidade civil objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumentam que o perito criminal não possui
qualquer vínculo com as partes, tendo ele procedido ao exame pericial,
constatando que “a máquina da apelada foi o que deu causa ao incêndio”.
Aduzem que o expert tem fé pública enquanto perito
do Instituto Geral de Perícias.
Acrescentam que se houvesse a possibilidade de
problema na rede elétrica do recorrente, tal informação estaria no laudo,
onde constou “que os vestígios indicam que o fogo se iniciou na máquina
de cartão de crédito (Cielo)”.
Buscam a anulação da sentença e o retorno dos autos
ao Juízo para instrução, com a oitiva da testemunha arrolada.
Subsidiariamente, pretendem a reforma da sentença
para a aplicação das normas consumeristas e a procedência da demanda
(fls. 220/231).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
236/243).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
Trata-se de "Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais" proposta por ÁLVARO MURILO SARDÁ ME (BAR E
RESTAURANTE RECANTO DAS PEDRAS) e ÁLVARO MURILO
SARDÁ contra COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE
PAGAMENTO - CIELO S.A, perante a 1a Vara Cível da
Comarca Capital de Santa Cataria. Em síntese, alega o
requerente, pessoa física, que no dia 18/01/2014 houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um
incêndio
no
estabelecimento
comercial
de sua
propriedade (Bar e Restaurante Recanto das Pedras), e
que a origem do incêndio teria sido na máquina de cartão
de crédito fornecida pela requerida. Aduz que sofreu
prejuízos materiais e morais com o ocorrido. A parte
autora requer a procedência da ação com a condenação da
requerida ao pagamento de indenização a título de danos
materiais no importe de R$ 25.266,62 (vinte e cinco mil,
duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois
centavos), ao pagamento de indenização por danos morais
a serem arbitrados pelo juízo e ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe
de 20% do valor da condenação.
Juntou documentos às fsl.22/93.
Despacho de fl.94 reconhecendo a relação de consumo e
determinando a inversão do ônus da prova em favor da
parte autora.
Regularmente citada (fl.100), a requerida apresentou
contestação às fls.102/126, alegando preliminarmente a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao
caso dos autos, argumentando que a contratação de
máquinas de cartão de crédito e débito pelos autores tem
finalidade comercial, para viabilizar a atividade desenvolvida pelos autores. No mérito, rebate as
alegações dos autores, argumentando que o laudo
realizado é unilateral e inconclusivo. Requer o acolhimento
da preliminar arguida com o afastamento da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. No mérito requer a
improcedência da ação e a condenação dos autores ao
pagamento do ônus da sucumbência.
Juntou documentos às fls.127/180.
Petição de fl. 188/189 informando sobre o ingresso de
Exceção de Incompetência por Foro de Eleição (autos de
no 0003547-14.2015.8.24.0023).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réplica à Contestação juntada às fls.190/201.
Ofício informando redistribuição dos autos a este juízo
juntado às fls.205.
Despacho de ciência da redistribuição, determinando a
especificação de provas pelas partes às fls.209.
Manifestação dos requerentes às fls.211/212.
Não houve manifestação da requerida, como certificado às
fls.215 (fls. 216/217).
A sentença não comporta reforma, uma vez que
remanesce dúvida quanto à causa do incêndio.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento
de defesa, é necessário que pretendida prova apresentasse potencial de
demonstrar o fato alegado.
Entretanto, os elementos dos autos são suficientes
para exaurir a atividade cognitiva das questões nele postas. Pretendida
dilação probatória não acrescentaria elementos essenciais para a prolação
do provimento jurisdicional.
Como constou no laudo, o perito “procedeu aos
exames descrevendo fielmente e com todas as circunstâncias o que
constatou”.
Desta forma, a oitiva da testemunha, notadamente
por ser o perito que subscreveu referido laudo, mostrava-se desnecessária.
O magistrado “a quo”, apoiado em seu livre
convencimento, encontrou elementos suficientes e aptos a embasar o
deslinde da causa, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa.
Cabe esclarecer a inaplicabilidade do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor ao caso em tela.
Consoante art. 2o do diploma legal em comento,
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final”.
Diante disso, tem-se por consumidor (pessoa física ou
jurídica) aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
A empresa autora atua no ramo de “restaurante e
bar” (fl. 24). Nessa qualidade se utilizava do produto fornecido pela ré a fim
de viabilizar o pagamento de suas vendas por meio da “máquina de cartão
de crédito (Cielo)”.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Contrato de antecipação de recebíveis de
cartão de crédito e de débito (Cielo) Prestação de
serviços que se insere como insumo na atividade
que era desenvolvida pelo autor Ausência de relação
de consumo Pretensão de reforma da sentença, a fim de
que sejam julgados procedentes os pedidos indenizatórios
Inadmissibilidade
Prova
documental
insuscetível
à
comprovação de que os depósitos efetuados pelo autor
dizem respeito a valores não repassados pela empresa-ré
e que não estão acrescidos de correção monetária e juros
moratórios Ônus da prova de fato constitutivo do direito
do autor Ausência de gratuidade processual deferida ao
autor Reforma da sentença de ofício, unicamente para
tornar insubsistente a ressalva consignada no dispositivo
correlato - Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária (TJSP 11a Câmara de Direito Privado, apelação
no 1005848-30.2017.8.26.0268, relator desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marco Fábio Morsello, julgado em 11/9/2019, g.n.).
CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Ação de cobrança
de despesas de sobre-estadia Improcedência fundada
na aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, ante o entendimento da teoria
maximalista para a caracterização da relação de
consumo Aplicação da teoria finalista (mitigada ou
aprofundada) Relação de natureza civil ou comercial
entre empresas - Inaplicabilidade do CDC Retenção de
contêineres por prazo superior ao período livre Natureza
jurídica de indenização prefixada pelo uso dos contêineres
além do prazo estabelecido de isenção de pagamento (free
time excedido) Procedência decretada nesta instância ad
quem Recurso provido (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1008512-88.2018.8.26.0562, Relator
Desembargador Correia Lima, julgado em 26/11/2018,
v.u., g.n.).
Pede-se vênia para extrair breve trecho:
Nesse contexto, é possível reconhecer a existência de
relação de consumo entre duas pessoas jurídicas,
uma consumidora e outra fornecedora, desde que
fique demonstrado, em concreto, a vulnerabilidade
ou hipossuficiência da empresa adquirente e que ela
tenha sido a destinatária final econômica do bem ou
serviço, ou seja, que o produto ou serviço adquirido
não tenha qualquer ligação com a atividade ou o
objeto social da empresa, justamente porque existe,
em relação às sociedades comerciais, a presunção de que
o consumo de bens e serviços é destinado para fins
profissionais e sociais.
Essa é a recente orientação do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC.
IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
NÃO
APLICAÇÃO
AO
CASO.
INSUMO
PARA
INCREMENTAR
AS
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS.
SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE
INCREMENTAR
A
ATIVIDADE
PRODUTIVA
DO
AGRAVANTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Em relação à incidência do Código de
Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte
Superior tem ampliado o conceito de consumidor e
adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista,
isto é, estará abarcado no conceito de consumidor
todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação
ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora
não seja tecnicamente a destinatária final do
produto ou serviço. 1.1. Desse modo, o conceito-
chave no finalismo aprofundado é a presunção de
vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente
ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e
enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a
relação de consumo. 1.2. Na hipótese dos autos, o
acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo
fato de que a relação estabelecida entre as partes,
encartada na utilização de equipamentos e demais
operações de cartão de crédito, tem o intuito de
aquisição de produto ou utilização de serviço para
incrementar sua atividade empresarial e, portanto,
desenvolvimento de sua atividade lucrativa. 2.
Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local,
(acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos
pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtiva,
não
se caracterizando como relação de
consumo), seria necessário o reexame das cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso
especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo
interno a que se nega provimento (STJ, 3a Turma, AgInt
no Recurso Especial no 1805350-DF (2019/0083624-9),
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em
14/10/2019).
Como constou na inicial, houve um incêndio no
estabelecimento comercial dos autores durante a madrugada do dia 19 de
janeiro do ano 2014. Asseveraram que o laudo pericial, elaborado pelo
perito que compareceu ao local, apontou como “possível foco a máquina
de cartão de crédito através de um superaquecimento sendo o elemento
ígneo causador das chamas”.
O Instituto Geral de Perícias da Secretaria do
Estado da Segurança Pública de Santa Catarina designou perito criminal
plantonista para proceder ao exame pericial no local de incêndio, a fim de
atender à solicitação da 7a Delegacia de Polícia da Capital.
Ali constou que o expert procedeu aos exames
“descrevendo fielmente e com todas as circunstâncias o que constatou”:
O laudo pericial tinha como objetivo, verificar
vestígios que indicassem a causa e o lugar em que começou o incêndio (fl.
28).
Concluiu o laudo pericial que:
“Diante do exposto, conforme descrito no Título 4 DOS
EXAMES, conclui o Perito que os vestígios encontrados
indicam ter ocorrido um incêndio no local, tendo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível foco do incêndio, a máquina de cartões de
crédito ligado na instalação elétrica e, provavelmente, o
superaquecimento desta, o elemento ígneo causador das
chamas” (fl. 29, g.n.).
Ademais, como bem observou o Juízo:
Ora,
é
fato
incontroverso
que
no
estabelecimento
comercial do autor existia uma série de equipamentos
eletrônicos conectados à rede elétrica no momento do
incêndio, motivo pelo qual não se pode atribuir à requerida
a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso(fl. 218).
Nesse sentido, entendeu esta Corte em situações
análogas:
LOCAÇÃO
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
LUCROS
CESSANTES. Não se presume a culpa da locatária
(Requerida-Reconvinte) pela ocorrência de incêndio
no
imóvel
locado.
Laudo
do
Instituto
de
Criminalística é inconclusivo quanto à causa do
incêndio. Ausente a comprovação da origem dos
danos Descabida a pretensão indenizatória da
Autora-Reconvinda (pedido de indenização pelos
dispêndios com reparos no imóvel, além dos danos
morais e lucros cessantes). Também descabida a
pretensão indenizatória da Requerida-Reconvinte (pedido
reconvencional de indenização pelos bens móveis incinerados no incêndio, além dos danos morais)
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, condenando a
Autora-Reconvinda ao pagamento das custas e despesas
processuais (da ação principal) e dos honorários advocatícios (da ação principal) do patrono da
RequeridaReconvinte (fixados em 10% do valor da causa -
a que foi atribuído o valor de R$ 57.402,00) e DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
RECONVENÇÃO,
condenando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerida-Reconvinte
ao
pagamento
das
custas
e
despesas processuais (da reconvenção) e dos honorários
advocatícios (da reconvenção) do patrono da Autora
Reconvinda (fixados em 10% da reconvenção - a que foi
atribuído o valor de R$ 45.531,50) RECURSOS (APELAÇÃO
DA AUTORA-RECONVINDA E ADESIVO DA REQUERIDA-
RECONVINTE)
IMPROVIDOS,
E
MAJORADOS
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DO
PATRONO
DA
REQUERIDA RECONVINTE PARA 12% DO VALOR DA
CAUSA E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO
DA AUTORA-RECONVINDA PARA 12% DO VALOR DA
RECONVENÇÃO (TJSP, 35a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
1006208-90.2015.8.26.0152,
relator
desembargador
Flavio
Abramovici,
julgado
em
27/11/2017, g.n.).
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Incêndio iniciado no apartamento da ré, atingindo o da
autora. Laudo pericial realizado pelo Instituto de
Criminalística inconclusivo quanto à origem do fogo.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Autora que inova em sede recursal sustentando
negligência e imprudência da ré, eis que o incêndio
teria decorrido de uma vela no imóvel da ré.
Inovação inadmissível. Falta de provas sobre a culpa
da ré no evento. Artigo 333, I, do Código de
Processo Civil de 1973. Ação julgada improcedente.
Sentença mantida. Recurso improvido (TJSP, 25a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Apelação no 0181091-
97.2012.8.26.0100, Relator Desembargador Ruy Coppola,
julgado em 27/4/2017, g.n.).
Cumpria aos autores a prova dos elementos
ensejadores da responsabilidade civil, o que não ocorreu.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
ficam majorados em dois pontos percentuais os honorários advocatícios a
serem suportados pelos recorrentes.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034470-87.2019.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108724
APELAÇÃO No 0034470-87.2019.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Álvaro
Murilo
Sardá
ME
ajuizou a presente demanda contra Cielo
S/A., a pretexto de que, aos 18 de janeiro
de 2014, a maquineta de cartão fornecida
pela ré apresentou problemas elétricos e
ocasionou
incêndio
no
seu
estabelecimento comercial, assim, busca a
condenação da requerida ao pagamento da
indenização pelos danos materiais e morais
sofridos.
Ao julgar improcedente a ação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MMa Juíza considerou que a autora não
comprovou o nexo de causalidade entre a
conduta da ré, que forneceu o aparelho, e
o ato lesivo.
Ocorre que a apelante pleiteou
na exordial a produção de todos meios de
provas admitidos e, por ocasião da réplica,
deduziu de forma expressa a oitiva do
perito que elaborou o “Laudo Pericial da
Secretaria
do
Estado
da
Segurança
Pública”, de fls. 27/34.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não se trata da hipótese
prevista no inciso I, do artigo 355 do
Código
de
Processo,
a
autorizar
o
julgamento antecipado do mérito.
Isto porque a matéria não é
unicamente de direito e exige dilação
probatória, mormente porque é necessário
verificar se o defeito na maquineta de
cartão
da
ré
constituiu
a
causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinante do incêndio e dos prejuízos
sofridos pela apelante.
Assim, diante da necessidade da
instrução
processual,
equivocou-se
a
Magistrada ao julgar antecipadamente o
pedido,
motivo
pelo
qual
restou
caracterizado o cerceamento da defesa.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença, devendo o feito ter o seu
regular prosseguimento, em atenção ao
Due Process Of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEAA39
14
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0B93
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0034470-87.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.